Tribunal: TJDFT
Processo: 0702013-56.2024.8.07.0021
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE FISCAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que adjudicou os direitos possessórios sobre o imóvel indicado na petição inicial em ação de inventário proposta sob o rito do arrolamento sumário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a homologação do esboço da partilha sem a comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas diversos do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de dívida tributária objeto de parcelamento administrativo com parcelas vincendas não obsta a expedição do formal de partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A existência de débitos tributários parcelados não obsta a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 659, § 2°, e 662; CTN, arts. 151, IV, 205, 206, e 192. Lei n. 6.015/1973, art. 143.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.079/STJ; TJDFT, ApCiv 0729194-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, j. 25.9.2024; TJDFT, ApCiv 0710191-69.2020.8.07.0009, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 28.8.2024; TJDFT, ApCiv 0704726-65.2023.8.07.0012, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 2.5.2024.